Tribunal: STF
Processo: AI 623022
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
1.      Recurso subscrito por advogado não regularmente constituído nos
   autos. A regra geral, que decorre do art. 37, caput, do CPC,
   expressa ser indispensável a presença, em autos de processo
   judicial, do instrumento de mandato outorgado pela parte ao
   advogado, sob pena de serem considerados inexistentes os atos
   praticados.
2.      Agravo regimental não conhecido.